Tribunal: TJDFT
Processo: 0717894-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717894-12.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A., CARMEN LOIS GOMEZ DE CABALLERO, F. D. M. C., MARIANA DE MENEZES, NICOLAS CABALLERO LOIS REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA DE MENEZES, NICOLAS CABALLERO LOIS EMBARGADO: NICOLAS CABALLERO LOIS, MARIANA DE MENEZES, F. D. M. C., CARMEN LOIS GOMEZ DE CABALLERO, TAM LINHAS AEREAS S/A. REPRESENTANTE LEGAL: NICOLAS CABALLERO LOIS, MARIANA DE MENEZES D E S P A C H O Não tendo sido realizado o acordo e, à vista do pedido de efeitos infringentes formulado por ambas as partes nos Embargos de Declaração apresentados, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de outubro de 2020 10:23:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador